Tribunal: TJSP
Processo: 0001926-78.2013.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Exibição de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) visando à instrução de ação para concessão de benefício previdenciário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse processual. Insurgência do requerente. Descabimento. Falta de solicitação administrativa. Requisito indispensável para a propositura da ação. Decreto de extinção mantido,

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Exibição de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) visando à instrução de ação para concessão de benefício previdenciário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse processual. Insurgência do requerente. Descabimento. Falta de solicitação administrativa. Requisito indispensável para a propositura da ação. Decreto de extinção mantido, porém, por outro fundamento. Artigo 485, inciso VI, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001926-78.2013.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante VALTAIR
INOCENCIO ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GYM VALE AZUL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001926-78.2013.8.26.0028 -Voto no 07364
2
Apelação Cível no 0001926-78.2013.8.26.0028
Apelante
: Valtair Inocencio Arruda (Justiça Gratuita)
Advogado
: Alex Tavares de Souza
Apelado
: Gym Vale Azul Ltda
Comarca: Aparecida
Voto no 07364
rml
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Exibição de
perfil profissiográfico previdenciário (PPP) visando à instrução
de ação para concessão de benefício previdenciário. Extinção do
processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse
processual. Insurgência do requerente. Descabimento. Falta de
solicitação administrativa. Requisito indispensável para a
propositura da ação. Decreto de extinção mantido, porém, por
outro fundamento. Artigo 485, inciso VI, do CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de exibição de documento que VALTAIR
INOCÊNCIO ARRUDA move contra GYM VALE AZUL LTDA. Aduz o requerente que
pretende pleitear, futuramente, o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e que,
para tato, tentou a obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP junto à requerida,
sendo que mesma se recusa a fornecer o documento.
Diante de tal situação, propôs a presente ação, pleiteando que a
ré exiba o documento.
Determinada a emenda à inicial para que fosse comprovado o
esgotamento da via administrativa para requisição do documento pleiteado (fls. 14, 19 e 27), o
requerente se manteve silente (fls. 28 verso).
Adveio a R. sentença (fls. 29), que julgou extinta a ação, sem
apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001926-78.2013.8.26.0028 -Voto no 07364
3
Inconformado, apela o requerente (fls. 32/39), objetivando o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento em que pretende pleitear aposentadoria e,
para tanto, necessita da apresentação do perfil profissiográfico.
Afirma que há interesse de agir, eis que laborou na empresa
apelada, tendo direito ao pedido formulado, que não fora atendido administrativamente.
Assevera ser obrigatória a entrega do instrumento, consoante artigo 58, § 4o, da Lei no
8.213/91.
Sustenta que, embora não exista prova da solicitação
administrativa, solicitou por diversas vezes a entrega do documento.
O recurso foi regularmente processado, mas não respondido, em
virtude da intimação da ré ter restado infrutífera (fls. 122/123).
É o relatório.
Na hipótese, o requerente alega que laborou na empresa ré e que,
pretendendo pleitear aposentadoria por tempo de contribuição, por várias vezes tentou obter o
perfil profissiográfico, mas que a ré se recusou a fornecer o documento.
Como a finalidade do processo é a exibição de documento, é
fato que a jurisprudência já sedimentou entendimento acerca da necessidade de pedido
administrativo prévio para análise do interesse de agir do demandante.
Na hipótese, o requerente não comprovou a existência de pedido
administrativo formal e a consequente recusa da requerida e, não adotada tal providência, ou
seja, de formular o pedido junto à ré, conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito,
inexiste legítimo interesse para o ajuizamento desta demanda cautelar.
Na inicial, o requerente alega, genericamente, que tentou obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001926-78.2013.8.26.0028 -Voto no 07364
4
documento, mas houve recusa da requerida. Determinada a emenda à inicial para a juntada de
comprovante acerca da suposta solicitação administrativa do documento, afirmou que o
pedido foi feito por diversas vezes via telefone, e-mail e postal, nos meses de novembro de
2012, janeiro a março de 2013, sem obter resposta (fls. 20/21). Contudo, não comprovou tais
solicitações.
Em suas razões recursais, reitera a alegação de que solicitou a
entrega dos documentos, o que caracterizaria o interesse de agir.
No entanto, por mais que afirmada a tentativa de prévia
obtenção do documento, nada corrobora a alegação deduzida pelo apelante. Neste caso, não
resta interesse processual para a propositura da ação. Apenas os feitos onde se encontra uma
pretensão resistida é que se mostra plausível o acionamento do Poder Judiciário.
O fato de existir obrigação legal da empregadora de fornecer
uma cópia do perfil profissiográfico previdenciário no momento da rescisão do contrato de
trabalho, não modifica a interpretação em que se exige a formulação de pedido
extrajudicial/administrativo como evidência da necessidade de ajuizar a ação para a solução
do conflito de interesses.
Ademais, sequer foi comprovado o vínculo empregatício do
apelante com a requerida, a emprestar regular processamento ao pedido.
Nesse sentido:
EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Exibição de perfil profissiográfico
previdenciário (PPP) visando à instrução de ação para concessão de
benefício previdenciário. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Preservação. Ausência de interesse processual. Falta de solicitação
administrativa
idônea.
Precedentes.
APELO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0002082-66.2013.8.26.0028; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Aparecida - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de
Registro: 18/06/2019).
EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença que extinguiu o feito, na forma
do art. 485, inciso III, do CPC - Pedido de exibição de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001926-78.2013.8.26.0028 -Voto no 07364
5
denominado PPP (perfil profissiográfico previdenciário) a fim de instruir
ação para concessão de benefício previdenciário Descabimento Ausência
de previsão legal - Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC -
Exibição de documentos que se assemelha à cautelar de produção
antecipada de provas, mas com ela não se confunde - Transmutação da lide -
Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em ação exibitória
autônoma
Possibilidade - Ação exibitória - Natureza autônoma da
pretensão - Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza
exibitória de documentos - Falta de solicitação administrativa idônea e não
demonstração da necessidade da pretensão inaugural - Necessidade do
prévio requerimento administrativo que viria a caracterizar pretensão
resistida, configurando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário -
Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0004571-76.2013.8.26.0028; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 1a Vara; Data do
Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pedido de exibição
de perfil profissiográfico previdenciário PPP visando à instrução de ação
para concessão de benefício previdenciário. Extinção do processo sem
resolução do mérito mantida. Ausência de interesse processual na
modalidade necessidade. Falta de solicitação administrativa idônea.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0002633-07.2017.8.26.0028; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
de Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro:
03/04/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC - RECURSO - FALTA DE
INTERESSE DE AGIR - NÃO COMPROVADO, TAL COMO EXIGIDO, O
ENVIO PRÉVIO DE PEDIDO DE DOCUMENTOS À EMPRESA
REQUERIDA,
REQUISITO
ESTE
INDISPENSÁVEL
PARA
A
PROPOSITURA DA AÇÃO - DECRETO DE EXTINÇÃO MANTIDO POR
OUTRO FUNDAMENTO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - RECURSO
DESPROVIDO. (Ap. n. 0002084-36.2013.8.26.0028, rel. Des. Carlos Abrão,
j. 20.2.2019).
Ação de exibição de documento. Pedido de exibição de documento
denominado PPP (perfil profissiográfico previdenciário) a fim de instruir
ação para concessão de benefício previdenciário. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Ausência de interesse processual. Falta de solicitação
administrativa idônea e não demonstração da necessidade da pretensão
inaugural. Exigência da PPP para todas as empresas a partir de 2.004, ano
do desligamento do vínculo empregatício. Falta, ainda, de fundamentos para
existência de ambiente laboral poluído. Recurso desprovido, com
observação. Com o advento do novo CPC, não mais existe o processo
cautelar, razão pela qual a pretensão deve estar embasada em fundamentos
do processo de conhecimento, não se permitindo repetição simplista
daqueles utilizados inicialmente, além do que persiste necessidade de
comprovação de idoneidade do pedido administrativo e dos fundamentos
para a exibição, o que não se verificou na espécie, sendo de rigor a extinção
do processo sem resolução do mérito. (Ap. n. 0002566-42.2017.8.26.0028,
rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 14.11.2018).
APELAÇÃO
CÍVEL.
Exibição
de
PPP
(Perfil
Profissiográfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001926-78.2013.8.26.0028 -Voto no 07364
6
Previdenciário), para comprovar o exercício laboral em condições especiais.
Extinção da demanda, sem resolução de mérito, por perda superveniente do
interesse de agir. Condenação da parte autora no ônus da sucumbência,
observada a suspensão da exigibilidade, por ser o autor beneficiário da
gratuidade da justiça. Irresignação. Descabimento. Resistência da ré não
demonstrada. Ausência de comprovação de pedido e eventual negativa de
exibição do documento no âmbito extrajudicial. Interesse de agir não
caracterizado. Apresentação espontânea e sem resistência da documentação
almejada. Hipótese que justifica a extinção do processo, sem resolução de
mérito, com atribuição sucumbencial ao autor, por conta do princípio da
causalidade.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
0002333-45.2017.8.26.0028;
Relator
(a): Rodolfo
Pellizari;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data
do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018).
Verificada a falta de interesse de agir, por não ter sido
comprovado o prévio requerimento administrativo e a existência de pretensão resistida, o
decreto de extinção deve ser mantido, contudo, sob outro fundamento, qual seja, o do artigo
485, inciso VI, do CPC.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não
foram fixados na r. sentença e ausente parte contrária.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo a extinção sem resolução do mérito, contudo, sob o fundamento do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
ANA MARIA BALDY
Relatora